Tribunal: TJPA
Processo: 0800825-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800825-46.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDRE GUILHERME DOS SANTOS UCHOA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º-A, I E §2º, II, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS. PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 26-28 ID nº 2688229), de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta do delito e o real risco de fuga.

O paciente responde pelo crime do art. 157, §2º-A, I e §2º, II, do CP, por, juntamente com Edmilson Daniel de Souza e Souza, mediante utilização ostensiva de arma de fogo, ter subtraído da vítima, vigilante da sede da UFPA de Salinópolis, após coronhada que lhe levaram ao chão, sua arma funcional – revólver TAURUS, calibre 38-, o coldre respectivo e seu colete balístico, fugindo em seguida.

- Assento que, em consulta ao sistema Infopen, constatei que o paciente responde a diversos processos, dentre eles, nº 0005175-73.2014.8.14.0048 e nº 0011317-88.2017.8.14.0048, o que atesta os argumentos pela manutenção de sua custódia preventiva.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE AVIZINHA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANDRÉ GUILHERME DOS SANTOS UCHOA
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis (processo nº 0009711-88.2018.8.14.0048).

O impetrante informa que o paciente está preso preventivamente desde o dia 10/04/2019, acusado da prática do crime de roubo qualificado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa.
Requerida a revogação da prisão processual, esta restou indeferida em 03/12/2019.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-32.

Indeferi a liminar
(fls. 33-34 ID nº 2689552).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 41-44 ID nº 2717982).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 60-67 ID nº 2737537).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 26-28 ID nº 2688229),
de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, a
gravidade concreta
do delito e o real
risco de fuga
.

O paciente responde pelo crime do art. 157, §2º-A, I e §2º, II, do CP, por, juntamente com Edmilson Daniel de Souza e Souza, mediante utilização ostensiva de arma de fogo, ter subtraído da vítima, vigilante da sede da UFPA de Salinópolis, após coronhada que lhe levaram ao chão, sua arma funcional – revólver TAURUS, calibre 38-, o coldre respectivo e seu colete balístico, fugindo em seguida.

A propósito, afirmou o juízo coator, em suas informações, que “
O acusado Edmilson ao retificar seu interrogatório, confessou a autoria delitiva, afirmando que o paciente André Augusto foi quem lhe convidou para a prática do delito. Acrescentou que o paciente era quem portava a arma de fogo, sendo este o mentor de toda a autoria criminosa. Por fim registrou que a intenção de André Augusto era somente roubar a arma da vítima e, ao fazê-lo empreendeu fuga do local com o objeto subtraído.”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, a prisão preventiva contra o paciente fora decretada em 10/04/2019 após representação. A denúncia fora oferecida em 25/09/2018, sendo recebida em 19/10/2018 e determinada a citação dos acusados. O paciente foi citado em 01/11/2018 e apresentou defesa preliminar em 28/11/2018. Fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/02/2019. O paciente não fora apresentado pela SEAP, sendo redesignada a audiência para o dia 10/04/2019, que novamente não se realizou pelo mesmo motivo, momento em que fora procedido ao interrogatório do corréu Edmilson Daniel de Souza e Souza e revogada sua custódia cautelar.

Fora expedida carta precatória para comarca de Santa Izabel para interrogatório do paciente, sendo marcada para o dia 10/09/2019, novamente não se realizando pela não apresentação do paciente pela SEAP, motivo pelo qual o ato fora redesignado para o dia 21/02/2020.

Nessa senda, importante transcrever excertos das informações prestadas pelo juízo coator:

“- No mais, sobre a alegação da defesa de excesso de prazo, também não deve prosperar o pedido. É fato que o acusado está preso desde 10 de abril de 2019, no entanto, faço importante registrar que o paciente já encontrava-se preso por outro processo (000890295.2018.8.14.0049), no momento do cumprimento do mandado de prisão. Ademais, durante a qualificação e interrogatório de Edmilson, este narrou com clareza solar como ocorreu o delito, afirmando a participação do paciente, bem como que foi este quem arquitetou todo o delito, com o fim de subtrair a arma da vítima.

- Além do mais, o paciente somente não foi qualificado e interrogado em razão da falta de apresentação pela SUSIPE, que por reiteradas vezes alega não possuir viatura para apresentação do preso, ato este repetido inclusive na audiência designada para o dia 10 de setembro de 2019 no Fórum de Santa Izabel, motivando o juízo deprecado a determinar que fosse oficiada a Corregedoria de Justiça, bem como ao Diretor da Casa Penal, para conhecimento e providências, uma vez que o fato vem se repetindo com frequência. Por fim, o processo vem tendo despachos frequentes, já estando o processo inclusive com audiência marcada, a fim de ser realizada a qualificação e interrogatório do paciente para 21.02.2020.”

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, estando o término da instrução processual próximo.

Assento, por fim, que, em consulta ao sistema Infopen, constatei que o paciente responde a diversos processos, dentre eles, nº 0005175-73.2014.8.14.0048 e nº 0011317-88.2017.8.14.0048, o que atesta os argumentos pela manutenção de sua custódia preventiva.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/02/2020